Tribunal: STF
Processo: AI 548256
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      A observância do disposto no parágrafo
   primeiro do artigo 543 do Código de Processo Civil não pode ser
   dissociada da previsão legal do seu caput, que prevê
   primeiramente a remessa do processo ao Superior Tribunal de
   Justiça somente na hipótese em que ambos os recursos foram
   admitidos pelo Presidente do Tribunal a quo.
2.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
3.      Reexame de cláusulas de contrato.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
4.      As alegações de desrespeito aos postulados
   da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa ao texto da Constituição.
5.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.